Tribunal: TJPA
Processo: 0003887-57.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003887-57.2019.8.14.0067

APELANTE: KLEITON JUNIOR GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º). PENA DE 3 MESES DE DETENÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com sursis, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa se consumou entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em razão da pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61).

Fixada a pena em 3 meses de detenção, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI).

Entre o recebimento da denúncia (24.09.2019) e a ciência ministerial da sentença (23.11.2023), transcorreram mais de 3 anos, sem causas suspensivas ou interruptivas.

Precedentes do STJ e STF reconhecem que, ausente termo de recebimento pelo escrivão, a publicação da sentença se considera pela ciência inequívoca das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: “A pena de 3 meses de detenção atrai o prazo prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI). Transcorrido esse período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas suspensivas ou interruptivas, consuma-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, impondo-se a extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.

TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________________.

Belém, .... de ................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003887-57.2019.8.14.0067

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KLEITON JUNIOR GUIMARÃES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Kleiton Junior Guimarães
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de
detenção
em regime inicial aberto, com a suspensão da reprimenda corporal por 02 (dois) anos e estipulação de condições, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 04/09/2019 (ID 24994332).

Recebimento da denúncia – 24/09/2019 (ID 24994337 - Pág. 1).

Resposta à acusação – 04/02/2020 (ID 24994341).

Sentença Condenatória – 20/11/2023 (ID 24994421).

Apelação – 01/12/2023 (ID 24994426). Razões recursais – 17/10/2024 (ID 24994439), requerendo:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;

2. Subsidiariamente, a absolvição face a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do apelo – 10/02/2025 (ID 24994443).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – 27/02/2025 (ID 25206956).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

O recorrente em suas razões, requereu o
reconhecimento da prescrição.

Com razão a defesa.

Sem maiores delongas,
verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o réu foi condenado à pena
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto pela prática
do crime tipificado no art. 129, §9º do CP
(lesão corporal no contexto de violência doméstica), conforme sentença prolatada nos autos (ID 24994421 - Pág. 1/8).

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Ocorre que, desde o recebimento da denúncia em 24/09/2019 (ID 24994337 - Pág. 1) e a prolação da sentença, com a ciência do Ministério Público em 23/11/2023 (ID 24994425 - Pág. 1), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. ART. 389, CPP.
AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, Dr . Luís Henrique de Almeida Araújo. 2. Discorre o Impetrante que o Paciente foi condenado a uma pena corporal de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ocorrendo prescrição relativa ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, de modo que restou o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. 3. Com efeito, a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e por ele registrada, e não quando a defesa ou a acusação dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (07/05/2010) e a data da publicação da sentença (17/03/2020) não transcorreu o prazo de 12 anos, não há que se falar em prescrição. 4. No caso em comento, inexistindo nos autos de origem lavratura de termo de recebimento da Sentença, por parte do escrivão, verifica-se que o primeiro ato subsequente que demonstra, de forma inequívoca, a publicidade do decreto condenatório, é a ciência do Ministério Público na data de 17/03/2020, acerca do teor do referido julgamento, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4 . Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5 . Recurso ordinário provido ( RHC n. 28.822/AL , Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior , 6ª T ., DJe 13/10/2011,destaquei) [...] 3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28 .822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10 .2014. [...] 5. Ordem concedida ( HC n. 408 .736/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura , 6ª T., DJe 15/2/2018, grifei) II. Dispositivo À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1377004 RS 2018/0267083-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 27/02/2019) ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário, DECLARO extinta a punibilidade do apelante KLEITON JUNIOR GUIMARÃES relativamente aos fatos imputados na Ação Penal nº 0003887-57.2019.8.14.0067, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa e o arquivamento dos autos, com as cautelas legais.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 23/10/2025